Tribunal: TJES
Processo: 5008337-83.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008337-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLOS MUNIZ LORENCONI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COMO MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PROPORCIONAL. TEMA 1.155 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0004345-12.2014.8.08.0069, que deferiu pedido de detração penal em favor do apenado, em razão do período de submissão à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno entre 05.04.2022 e 16.03.2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar pode ser computado para fins de detração penal; e (ii) estabelecer se há prova suficiente do efetivo cumprimento da medida restritiva pelo apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, impede o duplo cumprimento de restrições à liberdade, permitindo o abatimento do período em que o condenado permaneceu submetido a medidas limitadoras de locomoção.

4.
Os elementos constantes dos autos demonstram adequadamente que o apenado permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno no período reconhecido pelo Juízo da execução, inexistindo qualquer prova concreta de descumprimento.

5.
O Supremo Tribunal Federal entende que a controvérsia relativa ao cômputo do recolhimento domiciliar noturno para fins de detração possui natureza infraconstitucional, afastando ofensa direta à Constituição Federal.

6.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.155, firmou a tese de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração penal, por representar restrição ao status libertatis do acusado, em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias de pena, desprezando-se o período inferior a vinte e quatro horas.

8.
A jurisprudência das Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou entendimento favorável ao reconhecimento da detração penal em hipóteses de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico.

9.
Compete ao Juízo da execução penal realizar o cálculo do período detraído, considerando as datas de início e término da medida cautelar e a quantidade de horas efetivamente restringidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar deve ser computado para fins de detração penal por representar restrição relevante à liberdade de locomoção.

2. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração penal quando demonstrado o cumprimento regular da medida cautelar.

3. O cálculo da detração deve observar a soma das horas de recolhimento domiciliar, convertidas proporcionalmente em dias, desprezando-se frações inferiores a vinte e quatro horas.

4. A controvérsia acerca do cômputo do recolhimento domiciliar noturno para fins de detração possui natureza infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE-AgR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, REsp 1.977.135/SC, Tema 1.155, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AgRg no HC 733.909/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, DJe 20.02.2025; TJES, Agravo em Execução Penal 5011375-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, DJe 07.02.2025; TJES, Agravo em Execução Penal 5011423-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, DJe 07.02.2025; TJES, Agravo em Execução Penal 5016089-77.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, DJe 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008337-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JEAN CARLOS MUNIZ LORENCONI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida ao seq. 342.1, nos autos da execução penal nº 0004345-12.2014.8.08.0069, que deferiu pedido de detração penal em favor do apenado.

Em suas razões recursais, encartadas ao seq. 361.2, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a detração deferida desvirtua o título executivo condenatório, uma vez que o agravado foi condenado ao cumprimento inicial da pena em regime fechado, não sendo possível equiparar, de forma aritmética, o período de recolhimento domiciliar noturno ao efetivo encarceramento.

Aduz, ainda, ausência de comprovação idônea do efetivo cumprimento da medida cautelar imposta, bem como invoca precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o recolhimento domiciliar noturno não possui natureza de prisão, razão pela qual não se enquadraria na hipótese do art. 42 do Código Penal. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas ao seq. 368.1, nas quais a defesa sustenta a regularidade da detração reconhecida, destacando que o agravado permaneceu submetido às cautelares pelo período de 11 meses e 12 dias, sem notícia de descumprimento. Defende, ainda, a aplicação do Tema 1.155 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, ao seq. 376.1, a Magistrada de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado ao ID 19733760, manifestou-se pelo provimento do agravo.

Pois bem.

Analisando detidamente o SEEU, constata-se que, nos autos do processo nº 0004345-12.2014.8.08.0069, o agravante esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 05 de abril de 2022 e 16 de março de 2023.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal e no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, tem por finalidade evitar o cumprimento duplicado de sanções restritivas da liberdade, autorizando o abatimento, da pena imposta, do tempo em que o condenado permaneceu submetido a restrições relevantes ao seu
status libertatis
, ainda que em modalidade diversa da prisão convencional.

Na hipótese, o Juízo da execução deferiu, de forma acertada, o pedido de detração. Com efeito, a alegação ministerial de insuficiência probatória quanto ao efetivo cumprimento das obrigações impostas ao reeducando não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, inexistindo notícia de descumprimento ou prova concreta apta a infirmar a conclusão adotada pela Magistrada de origem.

Isso porque os elementos constantes dos autos demonstram satisfatoriamente a submissão do apenado às medidas cautelares impostas, inexistindo prova concreta apta a infirmar a conclusão alcançada pela magistrada.

De igual modo, não merece prosperar o argumento ministerial de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 1.561.267/SC, em 30 de setembro de 2025
, teria consolidado entendimento contrário à possibilidade de detração em hipóteses dessa natureza, sob o fundamento de violação ao princípio da individualização da pena.

Com efeito, a própria Corte Suprema passou a entender que “
sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário
” (STF; ARE-AgR 1.480.466; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 02/09/2024; DJE 06/09/2024).

Aliás,
o Superior Tribunal de Justiça firmou
o
entendimento, em sede de julgamento
de recursos
repetitivo
s
(
Tema
1155)
, de que
“o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem”
(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Ademais, entendeu a Corte Superior que
“no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas”
(AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Assim, compete ao Juízo da execução proceder ao cômputo da pena a ser detraída, tomando como parâmetro as datas de concessão e revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, bem como a restrição de circulação imposta após as 22h.

Esse, aliás, é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR E EM DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE DATA-BASE E CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DO CÔMPUTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pedido de reconhecimento da detração penal. A apenada foi presa preventivamente no dia 12/12/2017, contudo, no dia 19/12/2017, foi proferida decisão, substituindo a segregação cautelar, por medidas cautelares, entre elas, a obrigatoriedade de recolhimento domiciliar noturno, entre 18:00 e 06:00 horas, e nos dias de folga, sendo que referida medida, perdurou até o dia 08/11/2019, quando houve a sua revogação. 1.1.
Deve ser reconhecido o direito da reeducanda, em ter a sua pena detraída, uma vez que o STJ, em sede de julgamento representativo de controvérsia (TEMA 1155), decidiu que “o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”
2. Pleito de fixação da data-base e concessão da gratuidade de justiça. Inviável a fixação da data-base e a concessão da progressão de regime, diante da necessidade do cômputo da pena detraída, pelo Juízo da Execução Penal, que deverá calcular a somatória das horas de recolhimento domiciliar obrigatório, convertendo em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas, bem como, os dias de folga. 3. Recurso defensivo parcialmente provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, DJe:
20
.02.2025)
– destaquei

___________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – DETRAÇÃO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDO EM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – TEMA 1.155 STJ - RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista que a determinação do Superior Tribunal de Justiça, deve ser computado o tempo de pena cumprido pelo recorrente durante recolhimento domiciliar noturno
. Recurso Provido.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011375-74.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

___________________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO FIXADO COMO MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por Tiburcio Bento Vieira contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu seu pedido de detração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, deve ser considerado para efeitos de detração. (ii) estabelecer os critérios para o cálculo desse abatimento, considerando as horas de recolhimento domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão majoritária de que o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar deve ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção, uma vez que o rol do art. 42 do Código Penal deve ser interpretado de forma ampla. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por restrições significativas à liberdade do apenado, deve ser equiparada à prisão provisória para fins de detração. Súmulas do STJ (AgRg no HC n. 789.905/SC, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC) e de tribunais estaduais (TJES, Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 06/10/2022 e 5007856-62.2022.8.08.0000, Data de Julgamento: 03/03/2023. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso fornecido. Tese de julgamento:
O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, pode ser computado para fins de detração penal por representar limitação à liberdade de locomoção. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42. Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 789.905/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.411/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 24/5/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008433-40.2022.8.08.0000, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2022. TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,5007856-62.2022.8.08.0000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5011423-33.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, DJe: 07.02.2025)
– destaquei

___________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PROPORCIONAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto por Licia Vello Salazar contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para fins de progressão de regime, alegando-se a necessidade de computar o período de recolhimento domiciliar noturno como detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno sem monitoramento eletrônico configura restrição de liberdade passível de detração penal; e (ii) estabelecer o critério de conversão proporcional desse período para o cálculo de progressão de regime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento domiciliar noturno, embora diverso do encarceramento em regime fechado, configura restrição significativa ao direito de locomoção do apenado, limitando sua liberdade de circulação durante as horas estabelecidas para cumprimento da medida, razão pela qual deve ser considerado para fins de detração penal. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155), estabelece que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado na detração penal, sendo as horas convertidas proporcionalmente em dias de pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. O monitoramento eletrônico não constitui requisito indispensável para o reconhecimento da detração do período de recolhimento domiciliar, uma vez que a ausência de tal controle não anula a restrição imposta ao status libertatis do apenado. 6. Em conformidade com a tese fixada pelo STJ, o cálculo do período de recolhimento domiciliar noturno deve ser realizado de forma proporcional, desprezando-se eventuais frações de dia inferiores a vinte e quatro horas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 8. O período de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoramento eletrônico, deve ser considerado para fins de detração penal, desde que convertido proporcionalmente em dias de pena. 9. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração penal, visto que a restrição ao direito de locomoção é suficiente para justificar a subtração do tempo cumprido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 387, §2º; CPC, art. 932, IV e V, c/c CPP, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022, DJe 28.11.2022.

(TJES, Agravo em Execução Penal 5016089-77.2024.8.08.0000, Órgão julgador:
2
ª Câmara Criminal, Magistrado: HELIMAR PINTO, DJe: 0
5
.02.2025)
– destaquei

Portanto, seja pela aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155, seja pela inexistência de registro de descumprimento da medida cautelar imposta, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.